Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INVIABILIDADE.
1. O cartão BRB CARD é administrado pelo Banco de Brasília, havendo correlação entre as operações executadas pelo aludido cartão e os serviços prestados pelo réu. Por isso, sendo integrantes de uma mesma cadeia de serviços, há solidariedade entre eles. Portanto, o consumidor pode demandar qualquer dos fornecedores, de forma isolada ou cumulativamente.
2. Não comprovada a regularidade da cobrança, prevalece a alegação no sentido de que a dívida cobrada foi integralmente quitada, mormente se amparada pelas provas trazidas aos autos.
3. Restando caracterizado lesão ao consumidor diante de anotação restritiva, correta a condenação do ofensor pelo dano moral in re ipsa, ou seja, vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos.
4. O valor arbitrado na sentença deve ser mantido quando razoável e proporcional para a compensação do dano.
5. Na responsabilidade extracontratual os juros moratórios contam-se a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
6. A princípio, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. E segundo a tese fixada para o Tema 1.076 dos recursos repetitivos, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.